Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rejane Pereira de Carvalho em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e ao Subsecretário de Terminais da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal consubstanciado na revogação de autorização de uso e conseguinte determinação de desocupação da loja 13 do Terminal Rodoviário de Taguatinga/DF, cuja comunicação fora efetivada por meio da Notificação no 2/2021, ao fundamento de indevida transferência de uso do espaço público para terceiros, a par da renitente inadimplência em que teria incidido a impetrante quanto à contraprestação correlata à autorização que lhe havia sido concedida. Almeja a impetrante a suspensão da eficácia do ato administrativo acoimado de ilegal, em sede de liminar, e, ao final, sua definitiva invalidação. Como estofo da pretensão mandamental, relatara a impetrante que é ocupante do espaço público individualizado, ali exercendo atividade de comerciante por meio de autorização, aduzindo que, em decorrência da pandemia referente ao coronavírus, o Governo do Distrito Federal emitira diversos decretos, dentre os quais o de no 40.539, de 19/03/2020, com a finalidade de determinação de suspensão das atividades coletivas, fechamento de comércios, lojas, feiras e atividades consideradas não essenciais. Apontara que, diante desse contexto, fora impelida, assim como os demais comerciantes, a fechar a loja por determinado interregno, suportando significativo decréscimo no faturamento, o que tornara mais dificultosa a manutenção do negócio, o pagamento de despesas, a aquisição de produtos, o pagamento de impostos e a contraprestação pelo uso do espaço público. Pontuara que, a par desse cenário, encontrando-se a impetrante em gestação de elevado risco, viera a dar à luz em 20/03/2020, razão pela qual, temendo pelo contágio de coronavírus, notadamente em virtude de estar cuidando de criança recém-nascida, protocolara perante a SEMOB/DF, em 07/08/2020, documento no qual postulara a mudança de atividade e regularização do ramo comercial, reforçando a pretensão em 04/09/2020, e, entrementes, até a data de impetração da presente ação mandamental, não havia parecer do órgão competente acerca de aludidos pleitos. Acrescera que, dessarte, ao se aperceber que sua situação financeira tornara-se insustentável, optara por contratar um funcionário para manter as atividades no local e, assim, obter subsídios para mantença de suas despesas basilares e subsistência de sua família, aguardando o deferimento do pedido para exercício de atividade comercial diversa da constante no termo de autorização. Verberara que, da mesma sorte, protocolara, via e-mail, pedido de negociação de valores que se encontravam em atraso, concernente à contrapartida pela concessão do uso do espaço público, a par de realizar contato telefônico por diversas oportunidades, com o intento de negociação do débito, pleito ao qual tampouco obtivera resposta até a data de manejo do mandamus. Noticiara que, em virtude do débito em que incorrera e da mudança de atividade que engendrara, a Subsecretaria de Terminais e a Secretaria do SEMOB notificaram-na para adimplemento da dívida, havendo a impetrante apresentado defesa prévia, na qual justificara o débito e requestara o seu parcelamento, assim como a regularização e autorização de nova atividade, ao argumento da pandemia deflagrada e da circunstância de encontrar-se em usufruto de licença maternidade. Apontara que, por fim, no dia 14/04/2021, fora surpreendida ao receber de seu funcionário a Notificação no 2/2021, que veiculara notícia de que sua autorização de uso (no 130/2013) estaria revogada e que a ora impetrante deveria desocupar a loja e restituir o espaço à SEMOB em 10 (dez) dias, ao fundamento de que transferira indevidamente o uso do espaço público para terceiros e de que não teria apresentado defesa prévia. Sustentara que o fundamento inserto na notificação em testilha lastreia-se em equívoco, pois não cedera seu espaço a terceiros, não locara, não alienara e, ademais, apresentara defesa prévia do ato de notificação, aduzindo que, imediatamente, buscara a secretaria da SEMOB com o escopo de obter maiores informações e acesso integral ao processo em que prolatada tal decisão, entretanto, a par de não lograr acesso ao feito, para exercício de sua ampla defesa, recebera, em seu correio eletrônico, link inválido para cadastro e acesso ao processo, em notória falha na prestação dos serviços, o que impedira acesso aos autos, descerrando, segundo afirmara, evidente cerceamento de defesa. Relatara que, ainda que sem acesso amplo ao processo, atenta aos elementos de prova dos quais dispunha, apresentara defesa administrativa perante o órgão coator, SEMOB, por reputar latente a ilegalidade do ato administrativo. Pontificara que, mesmo após a apresentação de defesa administrativa, referente ao ato de notificação da revogação apresentada pela SEMOB no dia 14/04/2021, vem suportando pressão da Subsecretaria de terminais para desocupação da loja, com ameaças de invasão da unidade antes mesmo da prolação de decisão nos processos administrativos em trânsito, razão pela qual, de molde a evitar maiores problemas, tem mantido sua loja fechada com a informação de que se encontra “aguardando decisão judicial e/ou administrativa”. Tecera considerações acerca do cabimento da ação mandamental na espécie, como forma de asseguração do direito de ter apreciadas suas solicitações antes da tomada de decisões em feito administrativo, assim como em virtude da ausência de motivação da decisão administrativa lhe endereçada e da agitada inexistência de concessão de vista e cópia do feito administrativo em testilha, sustentando que o ato administrativo que a notificara encontra-se eivado de ilegalidade, ensejando sua anulação pelo Poder Judiciário. Destacara que as autoridades coatoras são o Secretário Valter Casimiro Silveira e o Subsecretário de Terminais Ronivaldo Bento Costa, os quais teriam praticado o ato impugnado, lesivo ao seu direito líquido e certo, e não a pessoa jurídica ou órgão que integram. Defendera a existência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, destacando que o fumus boni iuris reside na aventada violação aos princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório, a par de cerceamento de defesa, ao passo que o periculum in mora traduz-se na necessidade de utilização da unidade para mantença de sua subsistência e de sua família, pois a renda dela proveniente é sua principal fonte de custeio há 13 (treze) anos. Reprisara a arguição de cerceamento de defesa, aludindo à Lei de acesso à informação (Lei Distrital no 4.990/12), arguindo que fora-lhe negado o acesso integral ao processo instaurado em seu desfavor e que o link enviado pela SEMOB para acesso aos autos tratava-se de meio inválido, privando-a do acesso à informação e coarctando seu direito à ampla defesa e ao contraditório, constitucionalmente assegurados. Consignara que, ao tomar conhecimento da notificação de supostas irregularidades nos critérios de concessão de uso do espaço de usa loja, providenciara imediata defesa prévia, protocolada em 04/06/2020, a qual ensejara a instauração do Processo SEI 00090-00022923/2020-49, e, a despeito das diversas tentativas de acesso àqueles autos, jamais o obtivera. Defendera a ocorrência de bis in idem, decorrente da tramitação de dois processos para apuração dos mesmos fatos, descerrando a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, advindas de órgãos subordinados ao mesmo ente federativo, pois, a par do processo individualizado, fora notificada pela Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas – SUAFE, vinculada ao DF Legal, documento de no D133768-AEU e D133769-AEU, prolatada no bojo de processo ao qual tivera regular acesso, apresentando a correspondente defesa prévia. Postulara, diante desse arrazoado, a concessão de medida liminar volvida à suspensão de eficácia do ato administrativo de notificação impugnado, a determinação, à autoridade coatora, de cadastro e entrega integral de cópia do processo administrativo individualizado em até 24 (vinte e quatro) horas, e, no mérito, a concessão da segurança mediante anulação do ato no 2/2021, exarado no Processo SEI 00090-00022923/2020-49, e declaração de nulidade do auto de notificação e revogação lavrado nos mesmos autos, mediante anulação deste processo administrativo, propondo, alfim, a realização de termo de ajuste de conduta para retomada das atividades anteriormente praticadas de forma segura e regular. Determinada a apresentação de emenda à inicial[1] para que a impetrante, se o divisasse, lastreasse a opção que fizera pela via mandamental, de forma a clarificar a causa de pedir que apresentara, pois deduzira alegações que dispõem sobre a matéria de fato controvertida, a par de aparelhar o feito com cópia integral do procedimento administrativo do qual emergira a decisão arrostada, ou demonstração da negativa de acesso àqueles autos, de molde, inclusive, a se aferir o decidido e seu prolator, a impetrante acorrera aos autos, reprisando a arguição de impossibilidade de acesso aos autos e aduzindo que a causa de pedir está vinculada à criação de obstáculo para acesso ao feito administrativo[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rejane Pereira de Carvalho em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e ao Subsecretário de Terminais da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal consubstanciado na revogação de autorização de uso e conseguinte determinação de desocupação da loja 13 do Terminal Rodoviário de Taguatinga/DF, cuja comunicação fora efetivada por meio da Notificação no 2/2021, ao fundamento de indevida transferência de uso do espaço público para terceiros, a par da renitente inadimplência em que teria incidido a impetrante quanto à contraprestação correlata à autorização que lhe havia sido concedida. Almeja a impetrante a suspensão da eficácia do ato administrativo acoimado de ilegal, em sede de liminar, e, ao final, sua definitiva invalidação. Do alinhado depura-se que o objeto da impetração, conquanto veicule, dentre outros pleitos, pretensão de obrigação de fazer, está jungido à aferição da legalidade do procedimento levado a efeito no Processo Administrativo SEI 00090-00022923/2020-49, no bojo do qual fora exarada a Notificação no 2/2021, que revogara a autorização de uso concedida à impetrante e determinara a desocupação da loja 13 do Terminal Rodoviário de Taguatinga/DF, sob o prisma de que inobservados, no bojo daquele feito, os princípios do contraditório e da ampla defesa, implicando cerceamento ao direito de defesa da ora impetrante. Segundo sustentara a impetrante, a notificação exarada o fora no bojo do processo administrativo individualizado, ao qual não lhe fora concedido integral acesso para apresentação de defesa, descerrando a ilegalidade do feito por violar os primados constitucionais individualizados. Deve ser destacado, outrossim, que fora inserido na angularidade passiva da ação mandamental o Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ao passo que, em emenda à inicial, destacara a impetrante que o pleito que formulara destina-se a “garantir imediatamente e com urgência o acesso da impetrante a cópia integral do processo administrativo processo SEMOB SEI 00090-00022923/2020-49”[3]. Sob essa realidade, volvendo-se a impetração a arrostar ato traduzido em negativa de acesso ao feito administrativo e, em última ratio, a legitimidade da notificação de revogação de uso concedida à impetrante, ressoa inexorável a inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, implicando o reconhecimento da carência de ação. De conformidade com acervo documental coligido aos fólios, afere-se que a Notificação no 2/2021-SEMOB/SUTER, datada de 14/04/2021, fora subscrita eletronicamente pelo Subsecretário de Terminais, Ronivaldo Bento Costa[4], e não pelo secretário de estado imprecado como coator ao manejar o presente mandamus, ao passo que as correspondências eletrônicas coligidas com o escopo de evidenciar a negativa de acesso ao feito administrativo, encaminhadas à conta de correio eletrônico protocolo@semob.df.gov.br, encontram-se subscritas pela Gerência de Documentação e Arquivo-GEDARQ, unidade integrante da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal[5]. Consoante os autos, o ato que resultara na revogação de autorização de uso detida pela impetrante derivara do subscritor que expressamente firmara a notificação correlata, que, a seu turno, está chancelado pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. A negativa de acesso aos autos do procedimento, a seu turno, derivara de autoridade diversa, que, de sua parte, não fora inserida no vértice passivo da impetração. De mais a mais, sobeja a inadequação do instrumento manejado para postulação da prestação almejada. Consoante pontuado, em suma, aduz a impetrante que a Administração local, representada pela primeira autoridade impetrada, teria negado-lhe acesso à íntegra do Processo Administrativo SEI 00090-00022923/2020-49, no bojo do qual restara exarada a Notificação no 2/2021, que revogara sua autorização de uso da unidade que individualizara, determinando sua desocupação no prazo de 10 (dez) dias, propugnando seja-lhe concedido imediato acesso àquele feito. Ou seja, à guisa da subsistência de ato ilegal traduzido na negativa de acesso à íntegra do feito administrativo, e sob a forma de pretensão mandamental, almeja a impetrante, em verdade, que lhe seja disponibilizado meio para acessar os autos administrativos em testilha, suspendendo-se a eficácia da decisão administrativa ali proferida, ficando patente que a pretensão formulada encerra natureza de ação de obrigação de fazer, notadamente porquanto nem sequer evidenciada a recusa agitada. Ora, a pretensão mandamental, à guisa de coibir a ilegalidade traduzida na agitada negativa de acesso ao feito administrativo instaurado para aferição da regularidade do uso da loja 13 do Terminal Rodoviário de Taguatinga/DF, cuja autorização dispunha a impetrante, visa obrigar a autoridade impetrada a disponibilizar meio de acesso à íntegra do processo administrativo apontado. Indubitavelmente que a pretensão assim emoldurada, conquanto formulada em sede mandamental, encerra natureza de pretensão cominatória, pois destinada exclusivamente à asseguração de acesso aos autos administrativos no 00090-00022923/2020-49, de molde a viabilizar eventual e futura impugnação à decisão ali prolatada. Sob essa realidade, fica patente que a pretensão mandamental fora formulada como sucedânea de ação de obrigação de fazer, a demandar correspondente dilação probatória, ficando patente a inadequação da via escolhida, implicando a carência de ação da impetrante. Como cediço, a ação de segurança encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade administrativa que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em negativa de acesso a feito administrativo no qual atua como parte, a parte impetrante postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige, mas o acesso a processo administrativo, do qual, merece ser registrado, sequer se lograra demonstrar a recusa alegadamente levada a efeito pela Administração local. Ademais, se não tivera acesso aos autos, inviável que seja debatido, nessa sede, a nulidade imprecada à decisão emanada do procedimento. Com efeito, a engenharia argumentativa desenvolvida pela impetrante, abstraída qualquer consideração sobre o direito invocado, não infirma a constatação de que, sob a forma de prestação mandamental, postula, em verdade, a condenação da autoridade impetrante a conceder-lhe acesso ao feito administrativo para eventual e futura impugnação do ato administrativo ali exarado. A prestação almejada, em suma, é de natureza exclusivamente cominatória, inclusive porque inviável que seja subsumida à dicção legal pretensão volvida à concessão de acesso a feito administrativo cujo objeto subjacente traduz-se em relação advinda de concerto administrativo. Ainda que qualificada a recusa denunciada, que, reprise-se, não ressoara evidenciada nos autos, não encerra ato abusivo e ilegal passível de legitimar o aviamento da pretensão de recebimento do devido pela via mandamental por demandar dilação probatória ante a ausência de prova pré-constituída da negativa ventilada. É que, na espécie, veicula a impetrante pleito cominatório destinado a assegurar-lhe acesso a feito administrativo de molde a obter subsídios destinados a eventual e futura declaração de nulidade do mencionado processo, amparado em argumentação que dispõe sobre matéria fática controvertida e aludindo a suposta coarctação aos primados da isonomia, ampla defesa e contraditório, pretensão impassível de realização pela via mandamental. Confira-se, quanto ao ponto, elucidativo escólio doutrinário adiante transliterado: “O inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal dispõe sobre o mandado de segurança individual. Nessa norma constitucional encontram-se os requisitos para o cabimento do writ: a) direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; b) ato ilegal ou abusivo; c) autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas. Em primeiro lugar, para se valer do mandado de segurança, faz-se necessário que o indivíduo seja titular de direito líquido e certo, exigência essa que também se encontra no art. 1o da Lei 12.016/2009. A expressão “direito líquido e certo” é imprecisa, e sua compreensão merece cuidados. Ao contrário do que se supõe, direito líquido e certo não significa um direito absoluto, incontestável ou incapaz de gerar divergência sobre a sua existência. Essa expressão exprime apenas a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator por meio da petição inicial domandado de segurança e seus documentos, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, é a possibilidade de os fatos constitutivos do direito afirmado pelo impetrante serem comprovados por prova pré-constituída, uma vez que o objetivo do mandado de segurança é ter procedimento rápido, sem instrução probatória. A rigor, para o impetrante, o direito líquido e certo constitui um ônus processual, pois, se ele não conseguir fazer essa prova, o mandado de segurança será inadmitido, o que, por sua vez, mostra que essa questão se refere à admissibilidade da ação, e não a seu mérito. Mais especificamente, a questão do direito líquido e certo diz respeito ao interesse processual – uma das condições da ação –, porque quem não possui direito líquido e certo não pode utilizar o mandado de segurança como via judicial adequada (a adequação da via judicial é uma das expressões do interesse processual). Repare-se que o direito líquido e certo não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data, o que quer dizer que o uso do mandado de segurança em relação a essas ações é residual, apenas se não for a hipótese de uma dessas vias, e não alternativo.”[6] Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ampla devolutividade que marca o recurso ordinário em mandado de segurança - espécie que tem por paradigma a apelação - permite ao Tribunal conhecer e se manifestar, para além da matéria que lhe é formalmente devolvida, também sobre as questões de ordem pública, nos termos do disposto no art. 485, § 3.o, do diploma processual civil vigente. 2. Caso concreto em que o pleito mandamental indica uma só autoridade impetrada, a saber, o Governador do Estado de São Paulo, imputando-lhe, incidentalmente, ilegalidade por omissão na apreciação de recurso administrativo a ele endereçado pelo impetrante. No mais, apesar de rápida menção à omissão do Governador, toda a argumentação restante é voltada para questionar a legalidade do procedimento do Conselho de Disciplina e do ato demissório, que veio a ser expedido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. 3. Partindo do vaticínio de que, em vindo o Governador a agir e indeferir seu pedido revisional, o autor formula, também, pedido de anulação de seu ato de exclusão, que, como dito, não emanou do Governador do Estado. 4. Em tal contexto, o impetrante dá por ilegal ato futuro, incerto e de conteúdo indeterminável, daí decorrendo a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita, ante a ausência de liquidez e certeza quanto aos fatos. 5. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, cassar o acórdão recorrido e denegar a ordem, sem apreciação do mérito.” (RMS 65.098/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA AUTORIDADE IMPETRADA E DO ATO COATOR. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. A distribuição escalonada de competências que marca a Administração Pública contemporânea prevê variadas atribuições e funções específicas para cada agente ou órgão, de modo que, salvo os casos legalmente admitidos de avocação de competência, não responde o superior por atos de subordinados seus. Inteligência do art. 11 da Lei n. 9.784/1999. 2. O conceito de Autoridade, para efeitos da impetração, é dado pela lei de regência que, por seu art. 6o, § 3o, considera como tal "aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". Portanto, ao apontar como coator um ato administrativo específico, como o fez a impetrante, a impetração dirige-se, naturalmente, contra o agente que o praticou, porque presumidamente competente para tanto, salvo se documentalmente provado que essa autoridade tenha atuado por delegação de competência. 3. Para elidir a equivocada indicação da autoridade impetrada, a aplicação da teoria da encampação reclama a presença simultânea dos requisitos de: (a) vínculo hierárquico entre autoridades; (b) manifestação sobre o mérito do ato impugnado; e c) respeito à competência constitucionalmente fixada para o processamento da ação originária. Precedentes. Estes requisitos não estão presentes na hipótese ora em julgamento. 4. A liquidez e a certeza reclamadas para defesa de direito pela via mandamental alcançam também a indicação clara e precisa de (a) qual é o ato que se tem por coator e (b) quem o praticou. A incerteza quanto a esses elementos inviabiliza o manejo do writ, razão pela qual é dever do impetrante os apontar, desde logo, na peça vestibular, visto que a via não comporta esclarecimentos posteriores. Não há espaço, no mandado de segurança, para a apuração de qual foi a ilegalidade praticada ou quem a praticou. Esses elementos devem ser indicados com absoluta clareza e precisão já na exordial, sob pena de inadequação da via eleita. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS 26.236/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO ESTADO DO AMAPÁ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPUTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por ex-magistrado buscando a anulação ou afastamento da penalidade de aposentadoria compulsória, aplicada pelo Plenário Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após apurações realizadas em processo administrativo disciplinar, no qual se constatou ter o indiciado praticado conduta incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções, ao se envolver em confusão em casa noturna localizada na cidade de Macapá, bem como por proferir despacho no termo circunstanciado originário de tal episódio, mesmo sabendo estar impedido, além de contar com histórico de condutas reprováveis, já tendo, inclusive, sido demitido do cargo de Analista Processual do Conselho Nacional do Ministério Público. III - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória. IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. V - Ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief. VI - A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando medida adequada e necessária diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Impetrante, detentor de um histórico de comportamentos sociais inadequados. VII - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança improvido.” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/12/2020) Com efeito, a par de não veicular o pedido formulado a declaração imediata de nulidade do ato administrativo apontado, pois que tal pretensão fora agitada como pleito mediato, eventual e futuro, o que não se admite em sede mandamental, sobeja que a impetrante aludira à controvérsia acerca da matéria fática, descerrando a necessidade de dilação probatória e, conseguintemente, a incerteza e ausência de liquidez do direito vindicado.Alinhados esses argumentos e patenteada a inadequação do instrumento manejado pela impetrante para perseguição da tutela almejada, ressalvado o uso do instrumento adequado para postulação da prestação aventada, deve ser colocado termo, via de decisão singular, à ação de segurança, diante da incompletude da composição passiva, e, sobretudo, diante da necessidade de dilação probatória hábil a evidenciar o direito líquido e certo deduzido, que teria sido coarctado em virtude de agitada negativa de acesso ao feito administrativo, o que não resultara evidenciado nestes autos. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação da impetrante decorrente da inexorável inadequação da ação mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado, e, em consequência, extingo este writ, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25272828. [2] - ID Num. 25329798. [3] - ID Num. 25329798, p. (fl. 108). [4] - ID Num. 25163663 (fls. 36/37). [5] - ID Num. 25163668 (fls. 45/46). [6] - MORAES, Alexandre de. et al. Constituição Federal Comentada (CRAMER, Ronaldo), 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pp. 608-609.